Tribunal: TJMT
Processo: 1043417-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043417-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDNA FOGACA DE ABREU GUZZI - CPF: 513.040.901-91 (APELADO), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO S COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO BANCÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. CONTRATAÇÃO NULA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso dos autos, restou comprovado que os contratos foram firmados mediante fraude, logo, é certo que são nulos.

2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

3.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida e a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência desse contrato, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

4.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação de conhecimento no 1043417-79.2020.8.11.0041, ajuizada por
Edna Fogaça de Abreu Guzzi
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou procedentes em parte os pedidos da parte autora para “para
TORNAR
definitiva a tutela de urgência deferida (Id. 45725107), e por consequência,
DECLARAR
a inexistência do débito com parcelas no valor de R$ 571,96 (quinhentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), descrito (Id. 50097712).”

(Id. 159533025, pág. 8). A sentença condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformada a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
regularidade da contratação;
2)
inexistência de danos morais;
3)
de forma sucessiva requer a redução do valor fixado a título de dano moral.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação ou de forma sucessiva reduzir o valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Edna Fogaça de Abreu Guzzi
propôs
ação de conhecimento
em desfavor de B
anco Losango S/A – Banco Múltiplo
.

Aduziu que foi surpreendida com a informação seu nome estava inserido no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, acerca débito no valor (R$ 571,96), com vencimento em 08/02/2019, inclusão em 29/03/2019, em favor da parte Requerida, ao qual desconhece o valor cobrado, já que não possuiu vínculo jurídico com a Ré.

Por fim, requereu a procedência dos pedidos para declarar a inexistência da dívida e a condenação da parte ré ao pagamento de dano material em dobro e indenização por danos morais.

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Destaco que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme
previsão dos artigos 2o, 3o, § 2o e n
a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

A parte autora/apelada em sua inicial afirmou que não existe relação jurídica entre as partes. E, para corroborar sua afirmação trouxe aos autos “Parecer Técnico Documentoscópico” que concluiu que as assinaturas constantes nos contratos de adesão não foram produzidas pela parte autora (Id. 159531976).

A parte recorrente/ré contestou a ação todavia não refutou o documento que comprova a falsidade de assinatura.

Acerca da falsidade de assinatura o STJ ao julgar o EDcl no REsp 1846649/MA (Tema 1061) fixou a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

Vê-se, portanto, que caberia a parte recorrente comprovar a autenticidade da assinatura, todavia não o fez.

Assim, quanto aos contratos, restou comprovado nos autos a fraude, pois foi confirmada a falsificação de assinatura. Acerca desse ponto a sentença se pronunciou nos seguintes termos:

“[...] Analisando os documentos contidos nos autos, mais precisamente a proposta de adesão CDC Losango (Id. 50097712), Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio Seguro (Id. 50097713 e 50097714), com a suposta anuência da parte Autora, ao qual restou devidamente comprovada pelo Termo Técnico Documentoscópico (Id. 38262912), que os documentos mencionados, não foram produzidos pelo punho escritor da parte Autora, não sendo as assinaturas de anuência verdadeiras, parecer técnico este que a parte Requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar contra prova do alegado. [...]” (Id. 159533025, pág. 4)

Portanto,
é

inafastável

a conclusão de que a instituição recorrente, na qualidade de ré, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Assim, afasto o argumento da recorrente de que a contratação se deu de forma válida.

O dano moral está caracterizado, a inscrição do nome da parte Apelada nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu
com origem em contrato é nulo
, e, por certo

trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar a regra do artigo 85, §11 do CPC, pois o magistrado de origem fixou os honorários advocatícios no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023